Tribunal: TJPA
Processo: 0805365-85.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805365-85.2021.8.14.0006

APELANTE: WALLACE MONTEIRO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSUMAÇÃO DO FURTO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a condenação deve ser reformada por insuficiência de provas; (ii) examinar a alegação de atipicidade da conduta por suposto crime impossível em razão da ineficácia absoluta do meio empregado; (iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da forma tentada do delito; e (iv) analisar o pedido de fixação da pena aquém do mínimo legal com base na atenuante da confissão espontânea e eventual superação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais demonstram de forma harmônica a subtração do bem, inexistindo dúvida quanto à autoria delitiva.

4. A tese de crime impossível é inviável, pois o meio empregado mostrou-se plenamente eficaz e o objeto jurídico era suscetível de lesão, configurando-se a consumação com a inversão da posse do bem, ainda que a recuperação tenha ocorrido logo em seguida, nos termos da Súmula 582 do STJ.

5. Não há falar em tentativa de furto, uma vez que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o crime se consuma com a inversão da posse, sendo prescindível a posse mansa e pacífica do objeto subtraído.

6. Quanto à pretensão de redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea, incide o óbice da Súmula 231 do STJ, segundo a qual as circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento reafirmado em sede de repercussão geral e recurso repetitivo pelo STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, somada a depoimentos policiais, constitui lastro probatório suficiente para condenação por furto simples. 2. Elementos colhidos na fase inquisitorial podem fundamentar a condenação se corroborados por prova produzida em juízo, sem violação ao art. 155 do CPP. 3. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. 6. É vedada a redução da pena aquém do mínimo legal pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, conforme Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, I; 65, III, “d”; 68; 155, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020; TJBA, ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.3.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.3.2022; STJ, AgRg no HC n. 945.353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27.11.2024; STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14.5.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wallace Monteiro Goncalves apela da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CP (ID 26298111).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, nos termos do art. 386, VII do CPP, ou, ainda, por atipicidade da conduta, sob a alegação de crime impossível diante da ineficácia absoluta do meio empregado. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu patamar máximo, bem como pela fixação da pena aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sustentando a superação da Súmula 231 do STJ (ID 26298118).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26298121), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30877777).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pelo crime de furto simples, inexistindo espaço para acolher o pleito absolutório com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a condenação.

No ponto,
materialidade
e
autoria
delitiva exsurgem, em primeiro plano, a partir do relato que a vítima Debora do Socorro de Sena Bandeira prestou em sede inquisitorial, oportunidade em que declarou o seguinte:

“QUE por volta das 10h do dia 26/04/2021 estava na loja Sapataria Paraibana aonde é gerente, quando deixou seu celular em cima do balcão e foi arrumar algumas caixas; QUE logo após percebeu que seu aparelho celular (Marca/Modelo: SAMSUNG A30, COR: AZUL, IMEI: 356141106623350) não estava mais no local; QUE a declarante perguntou para sua colega de trabalho se alguém teria pegado seu celular, foi então que a mesma disse que não; QUE, de imediato pensou que o aparelho pudesse ter sido furtado e recorda de um homem de aparência estranha, trajando camisa cinza rondando o balcão onde o aparelho estava; QUE de imediato a depoente pediu para ligarem para o seu celular na esperança de alguém atender e conseguir recuperar seu celular; QUE em uma das tentativas do companheiro da declarante de ligar para seu celular, o Policial Militar SGT BALBINO, atendeu informando que em uma abordagem policial de rotina o celular da depoente foi encontrado em posse do nacional WALLACE; QUE após isso os envolvidos foram encaminhados para a unidade policial, onde a depoente reconhece sem sombra de dúvidas o nacional WALLACE MONTEIRO GONÇALVES como sendo o mesmo homem que horas antes estava no interior da loja rondando o balcão de onde seu aparelho não foi mais visto; QUE, o mesmo foi apresentado a autoridade policial, sendo foi lavrado o procedimento flagrancial”. (ID 26297997, pág. 8)

O relato da vítima convergiu para o depoimento judicial dos policiais que participaram da prisão do acusado, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

“
PM BALBINO LOPES BENJAMIN:
Relatou que, durante ronda, abordou o acusado, conhecido por práticas de furto. Em posse do acusado, encontraram um celular que este alegou ser de sua propriedade, embora desconhecesse a senha. O aparelho foi reconhecido pela vítima durante uma ligação.

PM JOSÉ ANTÔNIO DA TRINDADE:
Confirmou que o acusado foi abordado com um celular cuja tela de bloqueio mostrava a foto de uma mulher. Durante a abordagem, a vítima telefonou para o aparelho e relatou que havia sido furtado de sua loja.

PM SELMA ARAÚJO DA SILVA:
Declarou que o acusado tentou fugir ao avistar a viatura policial e que, durante a abordagem, localizaram com ele o celular da vítima. Este foi imediatamente reconhecido pela dona”. (ID 26298111, pág. 2)

Diante desse quadro, não há que se falar em ausência de provas ou na insuficiência daquelas produzidas. Ao contrário, a materialidade e a autoria restaram cabalmente demonstradas por meio de elementos harmônicos entre si, sendo legítima a valoração do depoimento policial, sobretudo quando coerente, firme e alinhado com os demais elementos de prova, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020).

Nesse contexto, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.3.2020), situação retratada nos autos.

Além disso, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.3.2022).

Da mesma forma, inexiste margem para o
pleito absolutório por atipicidade
, sob a alegação de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio empregado.

No ponto, clarifico que o meio empregado pelo apelante para subtrair o celular foi eficaz e o objeto jurídico tutelado (patrimônio da vítima) era perfeitamente suscetível de lesão, uma vez que o bem foi retirado da esfera de vigilância da vítima, consumando o ato da subtração.

Nesse sentido, verifica-se que o dolo de subtrair foi concretizado com a inversão da posse, sendo a intervenção policial um mero exaurimento que impediu a posse mansa e pacífica, mas não a consumação do delito.

Do mesmo modo, não merece acolhimento o pleito subsidiário de
reconhecimento da tentativa
de furto, pois, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a consumação do crime de furto não exige que o agente obtenha posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem subtraído, sendo suficiente a mera inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal (v.g. STJ,

AgRg no HC n. 945.353/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27.11.2024), como se deu na espécie.

Prevalece, portanto o teor do enunciado sumular n. 582 do STJ, segundo a qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito pela fixação da pena aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mediante superação da Súmula 231 do STJ, também verifico não assistir razão ao apelante.

Com efeito, o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024).

In casu
, verifica-se que o juízo de origem decidiu em consonância com a orientação firmada pelos Tribunais Superiores, fixando a pena-base no mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa). Na segunda fase da dosimetria, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua aplicação foi corretamente afastada ante o impedimento previsto na Súmula 231 do STJ, por não ser possível a redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, a reprimenda provisória permaneceu inalterada. (ID 26298111, pág. 2)

Destarte, inexiste margem para colher o pleito defensivo sob o ângulo pretendido, visto que, na linha do entendimento pacificado do STJ, “mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte”, sendo certo que “não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior” (
AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14.5.2024).

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026